Tribunal: STF
Processo: ARE 985447
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores inibe a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC.



    3. Agravo interno não conhecido. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.